Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-06.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800397-06.2022.8.14.0029

APELANTE: MARCIO CORREA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: FELIPE SIZINO FRANCO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 47 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP, e art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser mantidas as valorações negativas da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como o não reconhecimento da atenuante da violenta emoção e a fração de aumento adotada para as agravantes e (ii) verificar se há margem para concessão da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal no pedido de gratuidade de justiça, pois o juízo recorrido suspendeu a exigibilidade das custas na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois a extrema violência empregada, com multiplicidade e intensidade dos golpes, extrapola os elementos normais do tipo penal.

5. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base, uma vez que os fatos foram praticados em via pública, na presença de várias pessoas, circunstância concreta que acentua a reprovabilidade da conduta.

6. As consequências do crime tentado foram adequadamente negativadas, diante das sequelas físicas e psicológicas suportadas pela vítima, evidenciadas nos autos e em audiência.

7. Não há direito subjetivo à adoção de fração matemática fixa na primeira fase da dosimetria, desde que o incremento da pena seja proporcional e fundamentado.

8. A atenuante da violenta emoção não pode ser reconhecida, porque não foi suscitada nos debates em plenário do Tribunal do Júri.

9. A elevação da pena pelas agravantes em patamar superior a 1/6 mostra-se idônea quando concretamente fundamentada na gravidade acentuada da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça quando a sentença já suspende a exigibilidade das custas. 2. A extrema violência, a prática do crime em via pública e as sequelas físicas e psicológicas da vítima legitimam a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. 3. No Tribunal do Júri, a atenuante somente pode ser considerada na dosimetria se tiver sido suscitada nos debates em plenário.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “c”, 121, § 2º, II, III e IV, e 14, II. CPP, art. 577, parágrafo único. CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.133.938/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.06.2023. STJ, AgRg no AREsp 2160712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.05.2023. STJ, AgRg no HC 562.135/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.06.2020. STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10.06.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023. TJCE, ApCrim n. 0000102-79.2008.8.06.0040, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 14.06.2022. TJMG, ApCrim n. 0001790-92.2024.8.13.0534, Rel. Des. Edilson Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcio Correa da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã/PA, que o condenou à pena de 47 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP, em face da vítima Teddy Max Ferreira, e art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, em face da vítima Carlos Ferreira dos Santos (ID 27380304).

O apelante pleiteia a neutralização das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, ao argumento que foram negativadas mediante fundamentação inidônea. Alternativamente, caso mantidas, requer que cada moduladora negativada seja valorada à fração de 1/6 da pena mínima. Além disso, postula pelo reconhecimento da atenuante da violenta emoção (art. 65, III, “c”, CP), bem como a adoção da fração de 1/6 para valorar cada agravante. Ao final, requer reconhecimento da gratuidade de justiça, por alegada hipossuficiência financeira (ID 27380372).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27380376), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30845056).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, no tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, embora o juízo sentenciante tenha condenado o réu ao pagamento de custas, suspendeu a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do pedido de gratuidade por manifesta ausência de interesse recursal, conforme disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP.

Noutro giro, a irresignação cinge-se, em primeiro plano, ao pleito de neutralização das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, valoradas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

- DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA TEDDY MAX FERREIRA (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CP)

Entendo que a CULPABILIDADE (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal), no caso, merece ser valorada negativamente, vez que o ímpeto do réu era extremado tanto que a cabeça da vítima ficou achatada pela intensidade e pluralidade de golpes.
O réu não possui ANTECEDENTES CRIMINAIS. Sem parâmetros para averiguar a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL do réu, de maneira que as considero neutras. E, em relação aos
MOTIVOS, conquanto estes tenham sido em razão de rixa ou desentendimento anterior, tal circunstância já foi considerada para fins de qualificadora (motivo fútil).

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem valoração negativa, uma vez que o acusado assassinou a vítima com desfaçatez, ousadia e extrema audácia, já que ocorrido o crime em plena via pública, na presença de várias pessoas.
As CONSEQUÊNCIAS do crime são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valoradas pelo legislador. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA é irrelevante para a prática do crime.

Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas (circunstâncias do crime), que qualificam sobremaneira o crime e revela a desfaçatez, a ousadia, a extrema audácia e o desprezo por parte do acusado, que assassinou a vítima em plena via pública, na presença de várias pessoas, fixo a pena acima do mínimo legal, no patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão.

[...]

- DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (ART. 121, § 2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP)

Entendo que a
CULPABILIDADE (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal), no caso, merece ser valorada negativamente, vez que o ímpeto do réu era extremado, como se assevera da intensidade dos golpes tanto que o crânio da vítima ficou afundado e deformado
. O réu não possui ANTECEDENTES CRIMINAIS. Sem parâmetros para averiguar a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL do réu, de maneira que considero neutras as circunstâncias. E, em relação aos MOTIVOS, conquanto estes tenham sido em razão de rixa ou desentendimento anterior, tal circunstância já foi considerada para fins de qualificadora (motivo fútil).
As CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem valoração negativa, uma vez que o acusado tentou assassinar a vítima com desfaçatez, ousadia e extrema audácia, já que ocorrido o crime em plena via pública, na presença de várias pessoas.

As CONSEQUÊNCIAS do crime merecem valoração negativa, visto que a vítima convive com as consequências das graves lesões decorrentes do crime praticado, uma vez que até hoje sente dores de cabeça. Ademais, a vítima, em audiência, se mostrou extremamente traumatizada com o ocorrido, em dado momento, chorou, tremia e não conseguia verbalizar.
Essas circunstâncias denotam a necessidade de valoração negativa desta vetorial. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA é irrelevante para a prática do crime.

Assim, considerando a existência de três circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstâncias do crime e as consequências), que qualifica sobremaneira o crime e revela a desfaçatez, a ousadia, a extrema audácia e o desprezo por parte do acusado, que tentou assassinar a vítima em plena via pública, na presença de várias pessoas, fixo a pena acima do mínimo legal, no patamar de 19 (dezenove) anos de reclusão. (ID 27380304, pág. 1/4)

Sem embargo, verifico inexistir margem para a neutralização da vetorial da
culpabilidade
, pois o juízo de reprovabilidade da conduta nitidamente extrapolou o tipo penal, considerando a intensidade e multiplicidade de lesões causadas às vítimas, conforme sumariado abaixo:

Vítima Carlos Ferreira dos Santos, Laudo Pericial de Lesão Corporal n° 2018.02.000078-TRA: 2) Ferida em fase de cicatrização medindo 4,0cm na região parietal esquerda. 3) Ferida em fase de cicatrização medindo 3.5 cm na região occipital à esquerda. 4) Ferida contusa aberta infrapatelar esquerda, com fundo apresentando tecido de granulação, medindo 1,0 cm. (ID 15239447, pág. 4)

Vítima Teddy Max Ferreira dos Santos, Laudo Necroscópico n. 2018.02.000426-TAN: “Lesões Externas - ATADURA (SANGUE) . CABEÇA BLEFAROHEMATOMAS. FERIDA SUTURADA SUPERCÍLIO DIREITO. FERIDA 5 CM ENTRE PARIETAIS. Exame Interno - Praticada a incisão bimastóidea no couro cabeludo, deslocados e rebatidos os retalhos observou-se: REBATIMENTO COURO CABELUDO - HEMATOMAS, AFUNDAMENTO TEMPORAL ESQUERDO. FRATURA IRRADIA ENTER PARIETAIS”. (ID 27380304, pág. 1)

Como se vê, inexiste margem para neutralizar a referida moduladora, visto que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a extrema violência empregada na prática delitiva é fundamento apto ao incremento da pena-base pela culpabilidade, por evidenciar a maior reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg no AREsp 2.133.938/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 20.6.2023)

Da mesma forma, deve ser mantida a negativação da vetorial das
circunstâncias do crime
, pois o magistrado sentenciante apontou elemento concreto que extrapola a normalidade do tipo penal, qual seja, o fato de o crime ter sido praticado "em plena via pública na frente de várias pessoas", aspecto que evidencia, por si só, um grau de reprovabilidade acentuado.

Em complemento, não prospera a tese defensiva de que não havia testemunha ocular, uma vez que o depoimento prestado em juízo pela testemunha David Corrêa Galvão Filho é categórico ao afirmar que
“
diversas pessoas presenciaram a cena e não fizeram nada” (mídia audiovisual de ID 27380343).

Destarte, deve ser mantida a negativação das circunstâncias do crime pois a prática do crime em via pública “colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, justifica o desvalor da referida circunstância judicial” (STJ,
AgRg no AREsp 2160712/CE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.5.2023; STJ,
AgRg no HC 562.135/CE
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.6.2020) como se deu na espécie.

Outrossim, não há como afastar a valoração negativa das consequências do crime de tentativa de homicídio. No ponto, o magistrado sentenciante, que teve contato direto com a vítima, consignou em ata o trauma evidente: "chorou, tremia e não conseguia verbalizar". Tais sequelas psicológicas, somadas às dores de cabeça persistentes, ultrapassam as consequências inerentes ao tipo penal e constituem fundamento concreto e idôneo para a majoração da pena-base, sendo prescindível a existência de laudo psicológico para constatar o abalo sofrido.

Nesse contexto, trata-se de “hipótese em que as consequências do crime superam às próprias do tipo penal, conforme consignado pelo magistrado, com base em elementos concretos extraídos do julgamento” (TJMG,
ApCrim n. 0001790-92.2024.8.13.0534
, Rel. Des. Edilson Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 9/12/2025) o que inviabiliza o pleito de neutralizar a referida moduladora.

No que tange ao inconformismo relativo à fração de exasperação adotada na primeira fase da dosimetria da pena, impende salientar que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica na valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, desde que o
quantum
de aumento seja proporcional” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Des. Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 10.6.2025), como se deu na espécie.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da atenuante da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima (art. 65, III, “c”, do CP), verifica-se, a partir da ata de julgamento (ID 27380305, pág. 15) e do termo de votação dos quesitos (ID 27380305, pág. 9) que a matéria não foi suscitada nos debates em plenário, circunstância que impede sua consideração na dosimetria da pena. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, “nos processos de competência do Tribunal do Júri, somente podem ser consideradas na dosimetria as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates em plenário” (TJCE,
ApCrim n. 0000102-79.2008.8.06.0040
,
Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 14.6.2022).

Por derradeiro, tampouco merece acolhida o pleito defensivo de redução do
quantum
de aumento relativo às agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse particular, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.3.2023).

In casu
, o juízo sentenciante lastreou o incremento na gravidade acentuada da conduta, perpetrada mediante violento espancamento com emprego de objetos contundentes, aptos a causar, como de fato causaram, severas lesões cranianas nas vítimas.

A alegação defensiva de que não restou cabalmente comprovado o uso de “foice” e “ferro de cova” não infirma esse quadro, pois a especial crueldade do meio empregado ressai, de todo modo, do conjunto probatório.

De igual sorte, a dinâmica delitiva evidencia que as vítimas foram agredidas em situação de manifesta desvantagem, o que bem justifica a valoração mais gravosa da circunstância alusiva ao recurso que dificultou a defesa. Nesse contexto, o patamar de aumento fixado na origem guarda consonância com a gravidade concreta do fato e com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026